Tribunal: TJSP
Processo: 0010645-90.2008.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, obscuridade, contradição e erro material. Inocorrência. Efeito infringente descabido. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria alegada. EMBARGOS REJEITADOS, com observação.